Tribunal: TJDFT
Processo: 0715560-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0715560-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) D E S P A C H O Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL (autor) em face da Lei Distrital n.o 6.586/2020, que dispõe sobre a instituição do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Veterinário (SAMUVet) para resgate e socorro de animais em logradouros e vias públicas do Distrito Federal, ante a sua desconformidade com os artigos 53, caput, 71, §1o, I e IV, e 100, VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Argumenta o autor que, apesar de o ente federativo deter competência concorrente para legislar sobre a fauna, a compatibilidade com o processo legislativo constitucional exige a participação do Poder Executivo nas etapas de elaboração e de apresentação de projetos de lei que, a pretexto de realizar o manejo e a proteção da fauna, criem políticas públicas, de modo a interferir no funcionamento da Administração Pública, na ocupação de cargos públicos e na gestão de despesas. Salienta que a Lei Distrital n.o 6.586/2020 detalha os meios de execução das ações governamentais, sendo que o controle e a redução dos riscos relacionados à circulação de animais já estão previstos nos artigos 51, 58 e 61 da Lei Distrital n.o 5.321/2014, Código de Saúde do Distrito Federal. Destaca que como a Lei Distrital n.o 5.321/2014 atribui ao Poder Público a execução de serviços de vigilância para o controle da circulação pública de animais, bem como prevê que o recolhimento é um desses modos de ação, o conteúdo da Lei impugnada aponta mecanismos de concretização de política pública de cuidado com os animais, impondo medidas que deveriam ser objeto de decisões administrativas. Defende que o objeto da Lei Distrital n.o 6.586/2020 consiste em inovação do quadro de serviços públicos do Distrito Federal, ao vincular a prática distrital de tratamento dos animais de que trata, em linhas gerais, a Lei Distrital n.o 5.321/2014. Assevera que os enunciados 2o, parágrafo único, e 7o direcionam a Administração Pública à criação de uma linha telefônica específica para receber os pedidos e as denúncias, bem como à contratação de pessoas jurídicas de direito público ou privado para auxiliarem na prestação dos serviços. Destaca que, para instituir o SAMUVet, o Distrito Federal necessitaria adaptar a estrutura administrativa para arcar com as despesas imediatas para a infraestrutura do serviço e a criação de novos cargos públicos, para as profissões elencadas no art. 4o. Ressalta, ainda, que o caput do art. 5o submete esse serviço a órgão administrativo existente (SUS), o que reforçaria o ímpeto de usurpar as competências de gestão do Poder Executivo. Afirma que a tentativa de atrelar um novo encargo administrativo ao programa pré-existente incorreria em aumento de gastos, criação de novas funções e reestruturação da máquina pública. Discorre que os projetos de lei que se destinam à realocação de recursos e de pessoal e à possível contratação de pessoal são de competência privativa do Governador, nos termos do art. 71 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Pontua que a constitucionalidade material do ato normativo também estaria maculada, pois teria havido desrespeito à reserva da Administração, vulnerando o princípio da separação de Poderes e as funções inerentes ao cargo de Governador. Requer a suspensão cautelar da norma, tendo em vista a constatação de vício de iniciativa que afeta o funcionamento das Secretarias de Estado do Distrito Federal e suscita despesas. Aponta que o perigo de dano destaca-se na vinculação do serviço ao Sistema Único de Saúde, implicando realocação de dotações do setor de saúde. Argumenta que, em meio à pandemia mundial de Covid-19, a implementação das ações integradas ao SUS precisa ser melhor racionalizada e articulada. No mérito, pretende a procedência do pedido com a declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.586/2020. É o breve relatório. Luiz Guilherme Marinoni (Curso de Direito Constitucional. 1a ed. RT, 2012, p. 904-905) leciona que “a ação direta de inconstitucionalidade constitui ação cujo objeto é a aferição da constitucionalidade da norma”. Acrescenta que “(essa aferição), na ação que a tem como objeto, é feita em abstrato (...) (e a sua finalidade) advém da necessidade de se eliminar da ordem jurídica norma que seja incompatível com a Constituição”. São legitimados para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade, de acordo com o art. 103 da Constituição da República: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Ensina Luiz Guilherme Marinoni (op. cit. p. 905-906) que o controle de constitucionalidade em abstrato pode ocorrer perante o Supremo Tribunal Federal e diante dos Tribunais de Justiça. No caso do Supremo Tribunal Federal, “o parâmetro de controle é a Constituição Federal, sendo objeto de controle as leis e atos normativos federais e estaduais. Nos Tribunais de Justiça, o parâmetro é a Constituição Estadual, constituindo objeto de controle as leis a atos normativos estaduais e municipais”. Na mesma linha, Luís Roberto Barroso (Controle Concentrado de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 5a ed. Saraiva, 2011, p. 179) esclarece que “o sistema federativo vigente no Brasil dá ensejo, também, a uma modalidade de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade no âmbito dos Estados”. No caso do Distrito Federal, o art. 136 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê como legitimados para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade: I - o Governador do Distrito Federal; II - a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal; III - o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; IV - a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal; V - o partido político com representação na Câmara Legislativa do Distrito Federal; VI - a entidade sindical ou de classe com atuação no Distrito Federal, a qual demonstrará que a pretensão por ela deduzida guarda relação de pertinência direta com seus objetivos institucionais. O art. 137 do RITJDFT transcreve o art. 3o da Lei n.o 9.868/99 e determina como requisitos da petição inicial: Art. 137. A petição inicial indicará: I - o dispositivo da lei ou do ato normativo distrital impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações; II - o pedido com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial deverá ser apresentada em duas vias e acompanhada de cópias da lei ou do ato normativo impugnado, dos documentos necessários ao exame da impugnação, bem como do instrumento de procuração, quando subscrita por advogado. Desse modo, constato a legitimidade do Governador do Distrito Federal para propor a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade perante este Conselho Especial, na forma do art. 8o, §2o, I, da Lei n.o 11.697/2008, c/c art. 136, I, do RITJDFT, bem como preenchidos os requisitos para admissão da petição inicial (art. 137 do RITJDFT, c/c art. 3o da Lei n.o 9.868/99). Preliminarmente à apreciação da liminar, com fulcro no art. 144, caput e §1o, do RITJDFT c/c art. 10, caput e §1o da Lei n.o 9.868/99, INTIMEM-SE a Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal para se manifestarem, sucessivamente. Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, uma vez que a ADI foi ajuizada pelo Governador do Distrito Federal e subscrita por ele e por um presentante da Procuradoria do Distrito Federal. Após, nova conclusão para análise do pedido liminar. Brasília-DF, 15 de junho de 2020 17:09:08. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator